Tribunal: TCU
Processo: 002.567/2010-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Pensão civil. Monitoramento de determinações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria, em fase de monitoramento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e no Regimento Interno deste Tribunal, art. 243, em: 9.1. considerar parcialmente cumprido o item 9.3 do Acórdão 9033/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. fixar o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que a entidade cadastre no sistema e-Pessoal novo ato de pensão civil em substituição àquele considerado ilegal pelo Acórdão 9033/2017-TCU-Primeira Câmara , o qual mencionava a rubrica URP de 26,05%.